Tribunal: TJMT
Processo: 1010363-30.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010363-30.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FLORES DA CUNHA BENVENUTI - CPF: 068.828.541-49 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), VITORIA PEREIRA DE FARIA - CPF: 004.439.741-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A DECISÃO RECORRIDA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em contradição se a decisão recorrida possui consonância entre os fundamentos que levaram à conclusão e a parte dispositiva.

2 – Os aclaratórios não servem para o fim de uniformização da jurisprudência da Corte, porquanto limitado à correção dos vícios elencados em lei.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1010363-30.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: FLORES DA CUNHA BENVENUTI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Flores da Cunha Benvenuti contra o Acórdão proferido por esta Câmara, o qual negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pela mesma parte, pretendendo o provimento do apelo manejado contra sentença que reconheceu a prescrição de título de crédito executado em desfavor do Estado do Mato Grosso.

O Embargante alega, em síntese, que, a decisão recorrida é divergente de julgados do próprio Sodalício, proferida em situações análogas, nos quais reconheceu-se que
o prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011, o que não se alterou com o advento do Decreto 808/2021
.

Prossegue aduzindo que,
não é possível que se reconheça a prescrição de um título emitido sem data de resgate e/ou vencimento, e ainda suspensa a possibilidade de pagamento de forma administrativa
.

Registra que, notou divergência
quanto aos entendimentos destas Câmaras e, ainda mais, ambos com fundamento no Decreto no 766/11, sendo que, enquanto um reconhece a prescrição quinquenal, outro a afasta
, situação que menciona para fins de prequestionamento.

Ao final, sustentando a presença de contradição no julgado, requer o acolhimento e provimento do recurso de Embargos de Declaração,
para fins de suprir sanar a contrariedade dos julgados, unificando o entendimento jurisprudencial
.

Em contrarrazões, o Embargado defende o não cabimento dos aclaratórios, porquanto ausente vício de contradição, pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, sua rejeição,
tendo em vista a ocorrência da prescrição quinquenal
(id. 197760658).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Flores da Cunha Benvenuti contra o Acórdão proferido por esta Câmara, o qual negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pela mesma parte, pretendendo o provimento do apelo manejado contra sentença que reconheceu a prescrição de título de crédito executado em desfavor do Estado do Mato Grosso.

O Embargante alega, em síntese, que, a decisão recorrida é divergente de julgados do próprio Sodalício, proferida em situações análogas, nos quais reconheceu-se que
o prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011, o que não se alterou com o advento do Decreto 808/2021
.

Prossegue aduzindo que,
não é possível que se reconheça a prescrição de um título emitido sem data de resgate e/ou vencimento, e ainda suspensa a possibilidade de pagamento de forma administrativa
.

Registra que, notou divergência
quanto aos entendimentos destas Câmaras e, ainda mais, ambos com fundamento no Decreto no 766/11, sendo que, enquanto um reconhece a prescrição quinquenal, outro a afasta
, situação que menciona para fins de prequestionamento.

Ao final, sustentando a presença de contradição no julgado, requer o acolhimento e provimento do recurso de Embargos de Declaração,
para fins de suprir sanar a contrariedade dos julgados, unificando o entendimento jurisprudencial
.

De proêmio, há de se registrar que a insurgência recursal vertida no presente feito não comporta complexidade, ao passo que sua análise se dará de maneira célere.

Pois bem.

Destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Como se abstrai do breve relatado, o Embargante alega que o Acórdão recorrido é eivado de vício de contradição, porquanto divergente de Acórdãos advindos deste mesmo Tribunal de Justiça

Assevera que, enquanto no julgado recorrido, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, não se reconheceu a suspensão do prazo prescricional para exercer o direito de cobrar o crédito titularizado pelo Embargante, por força do
sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011
, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu em sentido diametralmente oposto.

Nesse contexto, é evidente que a Embargante não aponta a presença de vícios no próprio julgado, notoriamente a alegada contradição interna, entendida como o descompasso entre os fundamentos adotados na decisão recorrida e sua parte dispositiva, premissa sem a qual não se pode dar prosseguimento ao processamento do recurso, cujo cabimento, como é cediço, encontra restrições taxadas legalmente.

Assevero, por oportuno, que, os Embargos de Declaração não se prestam para discutir eventual divergência entre julgados deste colegiado, tampouco para pretender a uniformização de entendimento nesta Corte, como reiteradamente vem sendo decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE – POSTERIOR EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – SUSCITAÇÃO DEPOIS DE ANUNCIADO O RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Incabível a propositura de incidente de uniformização de jurisprudência via embargos de declaração, por ausência de previsão legal.

(TJMT, N.U 1020211-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24-5-2023, Publicado no DJE 2-6-2023)
[Destaquei]

Ademais, a rediscussão do mérito recursal pela via eleita também se revela inadequada,
não servindo os aclaratórios para a rediscussão de questão decidida, tampouco para fins de prequestionamento, exclusivamente.

Assim, é certo que, a Embargante, por mais que tenha consubstanciado suas razões na alegação de presença de contradição, compreendo que o presente recurso revela subterfúgio para rediscutir a questão abordada no Acórdão interpelado, o qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3. Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019, Publicado no DJE 18-2-2019). [Destaquei]

EMARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019, Publicado no DJE 20-2-2019). [Destaquei]

No que concerne aos argumentos suscitados à título de prequestionamento, é certo que os Embargos de Declaração também não possuem esse propósito, a não ser que o prequestionamento apontado seja afim às hipóteses de incidência, já mencionadas, no artigo 1.022 do CPC.

Assim, é certo que, se o Acórdão recorrido tivesse sido omisso, obscuro, ou contraditório, quanto à tese recursal abordada, o fundamento em destaque teria azo, e viabilidade, contudo, isso não se amolda à realidade, eis que a decisão alvejada não possui qualquer vício.

Outro ponto vem à tona: não houve negativa de reconhecimento de causa de suspensão da prescrição, como alegado pelo Embargante, na decisão colegiada recorrida, mas reconhecimento do decurso do prazo prescricional, inclusive com a causa suspensiva, consoante fundamentos disponíveis na decisão embargada aos quais me recorro por impertinência com a presente via recursal.

Logo, é certo que, o prequestionamento se confunde, também, à pretensão do Recorrente em rediscutir a matéria já analisada.

Dessa forma, não evidencio qualquer contradição no Acórdão recorrido, de modo entendo que os Embargos de Declaração carecem de pressuposto intrínseco para sua admissão, merecendo rejeição.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

(TJMT, N.U 0006358-70.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22-1-2024, Publicado no DJE 30-1-2024)

Por todo o exposto,
REJEITO
os aclaratórios manejados por
Flores da Cunha Benvenuti.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024